Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. METODO THERASUIT. SEM PREVISÃO OBRIGATÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TRATAMENTO ALTERNATIVO. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. É lícita a exclusão da cobertura de tratamento que não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e sem comprovação de eficiência cientifica quanto à evolução, melhora ou cura do paciente.
2. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a configuração do dano moral.
3. Deu-se provimento ao recurso.